Tribunal: TJDFT
Processo: 0010328-68.2015.8.07.0009
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0010328-68.2015.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: GUILHERME DA SILVA CAVALCANTE, ACADEMIA CENTRAL FITNESS LTDA DECISÃO Trata-se de apelação interposta pelo Banco Bradesco S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia nos autos de ação de execução proposta contra Guilherme da Silva Cavalcante e Academia Central Fitness Ltda. (id 59242064). Banco Bradesco S.A. requer: 1) a juntada de procuração na qual constitui o advogado Frederico Dunice P. Brito como seu novo patrono; e 2) a reabertura de eventual prazo para manifestação acerca de despacho, decisão e/ou sentença (id 60190353). A Secretaria da Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios promoveu as devidas alterações no sistema do Processo Judicial Eletrônico (PJe) em razão da constituição do novo causídico acima mencionado. Verifico que não há prazo em curso para manifestação da parte. Ressalto que a habilitação de novo causídico não implica em nulidade de atos processuais anteriores à juntada da procuração aos autos nem é motivo para sua repetição, pois o novo advogado recebe o processo no estado em que ele se encontra.[1] Ante o exposto, indefiro o requerimento de reabertura de prazo. Intimem-se. Brasília, 14 de junho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] STJ. AgRg no AREsp n. 2.089.931/GO, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe: 12.8.2022.